Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUM E HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO A TODAS AS EXECUÇÕES. INVIABILIDADE. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DELITOS DE MESMA NATUREZA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de regência dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90, artigo 2, parágrafo 2), sobre o tempo de cumprimento de pena para progressão de regime em relação aos condenados pela prática dos delitos que enumera, não fazia qualquer ressalva quanto à necessidade de reincidência específica, logo, bastava a reincidência genérica para que os seus efeitos fossem irradiados para todas as execuções durante a unificação da pena, não importando se o delito praticado possuísse natureza comum ou hedionda.
2. Contudo, a Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, e alterou o artigo 112 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), passando a congregar, em um único instrumento normativo, os regramentos referentes aos prazos de progressão de regime para crimes comuns e hediondos. Diante de alterações normativas como esta, haver-se-a de observar que existe um novo ordenamento para fins da análise da progressão de regimes de réus reincidentes. Tanto isso é verdade, que os juízes do conhecimento só reconhecem a reincidência anterior. Logo, o Juiz da Execução, que tem como objetivo dar cumprimento as sentenças do conhecimento, não poderia alterar as situações dos réus, a não ser de forma mais favorável, pois, não se conhece direito penal sem lei anterior.
3. A partir dos ditames da Lei no 13.964/2019, a reincidência deve ser aferida em relação a delitos de mesma natureza, passando-se a exigir reincidência específica para a aplicação de frações de tempo de cumprimento de pena mais gravosas para a progressão de regime. Assim, o antigo regramento previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), referente à exigência apenas de reincidência genérica, encontra-se superado.
4. Portanto, afigura-se inviável a aplicação irrestrita da reincidência posteriormente configurada, uma vez que a reincidência passou a ser compartimentada em relação a delitos de mesma espécie.
5. Ademais, tal entendimento se faz necessário para a observância do princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), o qual apresenta comando constitucional de observância das situações jurídicas individuais dirigido, não apenas ao Legislador, ao criar as leis, e ao Juiz, ao proferir a sentença condenatória, mas também ao Magistrado das Execuções Penais, que deve observar as especificidades de cada execução individual para aplicar os benefícios na execução da pena.
6. Recurso do Ministério Público desprovido.